Tribunal: TJMT
Processo: 1001890-76.2021.8.11.0021
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001890-76.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), LUIS CESAR COSTA - CPF: 619.087.033-34 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001890-76.2021.8.11.0021

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa

Recorrente(s):
Banco BMG S/A

Recorrido(s):
Luis Cesar Costa

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/08/2022

Ordem da pauta:
65

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedido iniciais, determinou a restituição do valor de R$ 3.778,20 (três mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte centavos) descontados de forma indevida dos vencimentos do autor e, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da falha na prestação do serviço, decorrente de empréstimo não contratado.

2.

Em suas razões recursais, o banco defende que agiu no exercício regular do seu direito, sustentando que o recorrido tinha conhecimento de que os descontos efetuados eram decorrentes de empréstimo.

3.

Alega, ainda, que nos autos de n. 1001892-46.2021.8.11.0021 já houve a restituição de valores descontados da folha de pagamento do autor, requerendo a improcedência dos danos materiais, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa.

4.

Ante tais fatos, afirma que não houve ato ilícito ensejador de danos morais, requerendo a improcedência da ação.

5.

Da análise dos autos, observo que o banco demandado não apresentou qualquer contrato devidamente assinado pelo consumidor, ou outros meios de prova, a fim de atestar a contratação dos empréstimos nos valores de R$ 1.832.76 e R$ 7.437,39 pelo autor.

6.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo, ficando evidenciada a falha na prestação de serviço.

7.

Em relação aos danos materiais, analisando os autos de n. 1001892-46.2021.8.11.0021, vê-se que houve a restituição de valores descontados no ano de 2017, ou seja, montante diferente dos valores discutidos nestes autos (ano de 2016), não havendo que falar em enriquecimento sem causa e improcedência do pedido.

8.

No que concerne ao pleito de compensação de valores, entendo que não é cabível, uma vez que a parte ré não comprovou a tempo e modo devidos a relação jurídica entre as partes, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC).

9.

Além disso, os comprovantes de transferências
anexos aos autos retratam cópias de imagens de sistema interno, produzidas unilateralmente pela ré, além do que inexistem outros meios de provas que pudessem chancelá-los.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido
.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022